Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. EXCLUSÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA EXPEDIÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. INCÚRIA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante determina a Súmula 303 do STJ e, em atenção ao princípio da causalidade, em se tratando de embargos de terceiro, os ônus da sucumbência devem ser imputados a quem der causa à constrição indevida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o RESP 1.452.840/SP, em sede de recursos repetitivos (tema 872) fixou entendimento de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."
3. Uma vez que o embargante/apelante não providenciou a expedição do novo certificado de registro de veículo no prazo legal, remanescendo em nome do antigo proprietário na data da constrição, os ônus sucumbências devem ser orientados pelo princípio da causalidade e imputados ao embargante/apelante.
4. Apelação conhecida e desprovida.